Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-88.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002424-88.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), RICARDO LODI RIBEIRO - CPF: 000.407.767-94 (ADVOGADO), GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - CPF: 089.148.337-39 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), SANDRO MACHADO DOS REIS - CPF: 006.094.217-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, E JULGOU O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA –
ENDOSSO DO SEGURO GARANTIA – ANTERIOR
– AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – COMPROVAÇÃO DA CONCORDÂNCIA DO CREDOR –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Demonstrando a probabilidade e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a concessão da tutela de urgência é à medida que se impõem.

2. Verificado que houve a garantia da execução fiscal com apólice de Segura-Garantia, com a devida concordância do credo, mostra-se necessário à reforma da decisão que determinou a penhora do crédito tributário.

3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE S.A
.
, contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital,
MM.
Juíza Adair Julieta da Silva
,
que nos autos da
Execução Fiscal sobre no 1000985-84.2016.8.11.0041,
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido de penhora de mão própria. (id. 1770012).

Em suas razões recursais (id. 1776549), sustenta o agravante que no dia 20 de fevereiro de 2018, o agravado comunicou o Juízo acerca do vencimento do seguro garantia, ocorrido em 20 de outubro de 2017, pelo que requereu a penhora de mão própria sobre os direitos futuros de crédito do contrato de fornecimento de energia elétrica 141426852452/AJU/2014, bem como os valores sejam depositados em juízo até o montante de R$ 56.501.246,74 (cinquenta e seis milhões quinhentos e um mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), cujo pedido restou deferido em 23 de fevereiro de 2018.

Advoga que, na data de 28 de fevereiro de 2018, apresentou manifestação a demonstrar a renovação do seguro garantia, com vigência de 21 de outubro de 2017 a 21 de outubro de 2019, para que não se efetivasse a penhora.

Aduz que o pedido de reconsideração restou indeferido, porque
“o juízo a quo afirmou ser plausível a manutenção da penhora de mão própria em razão (i) da recusa da garantia pela Exequente e (ii) da crise que assola o Estado de Mato Grosso.”.

Afirma que o deferimento de penhora de mão própria requerida pelo agravado é ilegal, visto que o artigo 16, § 3o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 veda a possibilidade de compensação em sede de execução fiscal.

Diante disso, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a validade do seguro garantia, anteriormente oferecido e aceito, sendo objeto dos endossos supracitados, garantindo integralmente o débito ação executiva, deve-se impedir a tentativa do Estado em efetivar penhora de mão própria, por não representar medida mais eficaz para a tutela do seu direito, mas apenas medida notoriamente ilegal e mais onerosa para a Executada, ao final, pugna pelo provimento do instrumento, cassando o decisum agravado.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, em substituição legal conforme
id. 1790499.

Inconformado com decisão, o agravante interpôs Agravo Interno em
id. 1889007
, o qual foi dado provimento pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em
id. 2806368
, que reconsiderou a decisão monocrática para deferir o efeito suspensivo da tutela vindicada.

Interposto Agravo Interno pelo ente Estadual em id. 3026200, devidamente apresentada contrarrazões no id. 3453402.

Apresentada contrarrazões ao agravo de instrumento em
id.

1776821.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu o pedido de penhora de mão própria. (id. 1770012).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso
merece provimento
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto
à garantia da execução
, enquanto o agravante sustenta que
renovou antes do prazo da validade
, o agravado ente estadual,
sustenta a inexistência de garantia
no momento do deferimento da penhora
.

Extrai do caderno processual que tramita ação anulatória em que a concessionária, ora agravante, discute a validade de débitos fiscais relativos ao ICMS, decorrentes do aproveitamento de créditos de ICMS referente ao diferencial de alíquota das operações interestaduais de aquisição de bens do ativo imobilizado inscrito em dívida ativa.

Verifica-se que a agravante apresentou Apólice de Seguro Garantia no 04-0775-23.0130992, buscando a suspensão da exigibilidade do crédito, sendo, a liminar deferida, em parte, apenas para possibilitar a emissão da Certidão Positiva de Débito Fiscal, com efeito de Negativa e a abstenção à restrição creditícia.

Em seguida, a fazenda pública estadual inscreveu o débito em dívida ativa e propôs a respectiva
ação de execução fiscal (PJE 1000985-84.2016.8.11.0041)
, onde foi ofertado seguro garantia no valor atualizado do débito à época, para fins de segurança do juízo e manejo dos respectivos embargos, o que foi aceito pela fazenda exequente.

Ocorre que com o vencimento da apólice em
20.10.17
, e
diante da não renovação da garantia
, o fisco estadual, na condição de tomador dos serviços de fornecimento de energia elétrica da executada, logo, usuário da rede energética e pagador mensal das contas de energia,
requereu a penhora de mão própria,
ou seja, a constrição do crédito que seria pago em decorrência do seu consumo de energia,
o que é perfeitamente viável, já que é devedor e ao mesmo tempo credor da concessionaria-executada.

O pleito foi deferido pelo juiz togado, que, então, determinou o depósito mensal do valor do contrato até que atingido o montante total do crédito tributário atualizado.

No entanto
, segundo a agravante, a execução fiscal permanece assegurada pela garantia inicialmente ofertada e aceita pelo Estado, além de que a penhora de crédito foi deferida, sem que lhe tivesse sido assegurado o contraditório.

Nesse ponto reside a pretensão resistida, pois, de um lado a agravante afirma que a garantia restou renovada por endosso, e que não foi intimada antes de ser deferido o pedido de substituição pela penhora de crédito, por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega a inexistência de garantia processual da dívida em execução no momento do deferimento da penhora, e que o endosso do seguro-garantia somente foi apresentado em 28.02.18, 04 (quatro) meses do vencimento da apólice original, e por isso, perdeu a sua eficácia, e contem irregularidades.

Todavia, a despeito da discussão quanto tempestividade do pedido de apresentação da apólice em juízo, é fato que o endosso de prorrogação do seguro garantia foi firmado antes de ultimado o prazo de validade do seguro garantia originário, pois,
datado de 25.09.17
, quando o fim da vigência do seguro garantia era
20.10.17
, logo, anterior ao vencimento da apólice original, fato a corroborar que o débito fiscal permaneceu garantido durante todo o período.

Em que pese o agravado ente estadual, sustenta que o endosso do seguro-garantia somente foi apresentado em juízo 28/02/2018, devemos destacar que antes do deferimento da penhora não houve também a intimação do agravado quanto a validade ou não do seguro.

Destaco ainda, que no processo da execução fiscal a diversos informação/comprovação de endosso do Segura-Garantia (ex. ids. 22843021, 24858138, 66259689 – Execução Fiscal), sendo o último apresentando em
23/09/2021, sobre o no 04-0775-23-0130992 com vigência 21/10/2026.

Inclusive, consta no processo de origem a manifestação do agravado favorável à apólice, fazendo ressalva da necessidade de adequação a Resolução n. 81/CPPGE/2016.

Logo, nota-se que o seguro garantia oferecido contém cláusulas que preservam o valor assegurado e está em plena vigência, e ainda, consta a concordância da Fazenda Pública, devendo ser reformar a
decisum,

A proposito é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA BACENJUD POR BEM IMÓVEL – CABIMENTO –
EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR
– RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em razão do princípio da menor onerosidade o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia em hipóteses excepcionais, desde que comprovadamente o bloqueio comprometa a atividade do devedor. [...] (TJ-MT - AI: 10069059420188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA AMBIENTAL –
OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL – DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM LEGAL
– RECURSO PROVIDO. 1. Em princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei no 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar essa ordem e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado - situação equiparável ao agravado - quando esta não observa a ordem legal de preferência
(REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). 3. Considerando a ciência do executado quanto à penhora anteriormente realizada, merece reforma o decisum que tornou sem efeito a certidão que atestou o decurso do prazo para o oferecimento dos embargos à execução. (TJ-MT - AI: 10089105520198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Em outro norte, quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento apto para julgamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, dando como prejudicado o
agravo interno de id. 3026200.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021